Tribunal: TJSP
Processo: 0009329-54.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0009329-54.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado GUSTAVO
ROCHA BATISTA (MENOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009329-54.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 5.011
2
Embargos de Declaração
Processo no 0009329-54.2019.8.26.0007/50000
Comarca: Foro Regional de Itaquera (3a. Vara Cível)
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargado: Gustavo Rocha Batista (Menor)
Juiz: Daniella Carla Russo Greco de Lemos
Voto no 5.011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 306/310, cujo
relatório se adota, que negou provimento ao recurso.
Alega a embargante que o V. Acórdão foi omisso pois não considerou as razões
postas pela embargante, que tratou das particularidades do ocorrido, inclusive com a devida
comprovação de que foi autorizado o procedimento, sendo certo que os exames requeridos
foram disponibilizados pela embargante. Aduz que que as astreintes são impostas para que
ocorra o devido cumprimento da obrigação imposta, possuindo objetivo unicamente
coercitivo, e não ressarcitório, pois a intenção é ameaçar o demandado com a possibilidade
de pagamento da multa, caso não cumpra a ordem judicial. Aduz que o valor das astreintes
pode ser rediscutido a qualquer momento.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração. São elas a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada. Nenhuma dessas hipóteses está presente.
O V. Acórdão não padece da omissão alegada. A questão constituía o mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009329-54.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 5.011
3
recurso, e a argumentação da embargante foi explicitamente enfrentada. Conquanto haja
previsão legal de possibilidade de redução do valor da multa diária, bem como de sua
exclusão, na inteligência do §1 do art. 537 do CPC, é certo que sua aplicação depende da
demonstração de que a multa se tornou excessiva, que houve cumprimento parcial
superveniente da obrigação, ou da demonstração de justa causa para o descumprimento.
Todavia, in casu, a questão relativa ao cumprimento da medida já havia sido decidida, no
agravo de instrumento no 2004907-23.2019.8.26.0000, no qual se declarou serem devidas
astreintes de R$ 2.000,00 por dia de atraso, desde o dia 09/10/2018 até 25/10/2018 (fls.
05/11). O valor das astreintes também havia sido objeto do agravo de instrumento no
2004907-23.2019.8.26.0000, no qual se manteve o montante de R$ 2.000,00 por dia de
descumprimento da medida. Não havia nos autos fundamentação concreta que justificasse
o descumprimento da tutela de urgência, que possuía natureza emergencial e impunha à
operadora a mera autorização da realização do procedimento pleiteado. E o montante não
se afigurava excessivo, frente à natureza do direito invocado pelo autor e o risco decorrente
da demora. Tampouco nestes embargos de declaração a recorrente apresentou
fundamentação suficiente para embasar pedido pela redução das astreintes.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os embargos
limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de reforma do julgado,
finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator